Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725188-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA D E C I S Ã O O presente feito foi redistribuído em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias, conforme art. 82, I do RITJDFT. Os autos vieram conclusos à esta relatoria em 08/01/2024 (ID 54782994). Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0705633-56.2022.8.07.0018, proposta por MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA em desfavor do ora agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, rejeitou a impugnação apresentada pelo DF (ID 131497282 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 37785862), o agravante sustenta que a exequente, durante o período de janeiro de 1996 a julho de 2000, integrou o quadro de servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), a qual não integrou o polo passivo da ação coletiva no 32159/97. Alega, ainda, o excesso de execução pela aplicação do índice de correção monetária IPCA-e. Sustenta a violação à coisa julgada, que estabeleceu a utilização da TR como índice de correção monetária. Contrarrazões da agravada (ID 38618554), pelo não provimento do agravo de instrumento. Em decisão (ID 46253855), o relator anterior deferiu o pedido liminar para sobrestar a decisão em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, a diferença de quantia pela aplicação do IPCA-E para correção monetária. É o relatório. A discussão travada no feito perpassa pela análise da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas do Distrito Federal para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva que foi proferida em favor do SINDIRETA/DF, questão essa que é objeto de grande número de ações repetidas neste eg. TJDFT. Por tal razão, a matéria foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IDRD) n° 0723785-75.2023.8.07.0000. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico do PJe, observa-se que o mencionado IRDR, de Relatoria do em. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, foi admitido pela Câmara de Uniformização do TJDFT, por unanimidade, em julgamento que se encerrou em 12/12/2023. Nos termos do art. 313, inciso IV, do CPC, suspende-se o processo em caso de admissão de IRDR, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;” Com efeito, o art. 982, inciso I, do CPC, prevê que: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...)” Nesse contexto, deve haver a suspensão do presente feito até que haja o julgamento definitivo do mencionado IRDR por este Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21 (processo n° 0723785-75.2023.8.07.0000), em curso neste eg. TJDFT. Permaneçam os autos na Secretaria. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora